Tribunal: TCU
Processo: 007.884/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da distribuição de residências pelo Programa Casa Verde e Amarela no município de Manaus/AM.

Inteiro teor:
Acórdão 2772/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo das determinações consignadas no subitem 1.6 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.884/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Município de Manaus - AM. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: Laura Guedes de Souza (48769/OAB-DF), representando Amom Mandel Lins Filho. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Ministério das Cidades, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que a inexistência do Sistema Nacional de Cadastro Habitacional, e a ausência de diretrizes precisas quanto aos procedimentos a serem adotados na seleção e enquadramento de beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, contrariam o art. 3o, §3o Lei 11.977/2009, art. 4o inciso III da Lei 14.118/2021 e o art. 3o, inciso I, combinado com o art. 11, inciso I, da Lei 14.620/2023, o que pode afetar significativamente a consecução dos objetivos da respectiva política pública; 1.6.2. dar ciência desta deliberação ao representante, à Caixa e à Prefeitura de Manaus; 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.